Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-19.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001776-19.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (APELADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DE GRAVAMES DE IMÓVEL RURAL – OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA POSTA NA INICIAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, se mostra correta a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, ante a perda do objeto, tendo em vista a satisfação da obrigação pelos devedores, cujo cumprimento se deu antes da conversão em perdas e danos e da fixação de astreintes, contudo,
nada impede que a parte busque eventual prejuízo que suportou através de ação própria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or Marcos Antônio Vimercati e outra
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que movem contra
Alcides Waldow e outra, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do
art. 485, inc. VI, do CPC, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que as obrigações contraídas pelos apelados não se limitam as que estão descritas no contrato originário e no termo aditivo firmado entre as partes, pois, existe a fixação de multa diária por descumprimento de decisão transitada em julgado, a qual incidiu por 30 (trinta) dias. Seguem sustentando, que o Juízo de origem reconheceu que a execução não foi satisfeita pelos apelados, tanto que determinou a conversão em perdas e danos, operando-se a preclusão consumativa. Firmes no seu propósito, alegam que não é somente a baixa da averbação da matrícula do imóvel o único fundamento da ação, mas, cumulativamente, as restrições ambientais mantidas sobre o imóvel alienado, a multa diária cujo execução se faz nos próprios autos do processo e os honorários advocatícios fixados pelo juízo, não havendo que se falar na ausência de interesse processual. Pugnam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 108188533), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam preliminarmente

pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Marco Antônio Vimercati e outra movem ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Alcides Waldow e outra, visando o cumprimento da obrigação específica contratual, sem prejuízo de eventual perdas e danos, a proceder à baixa dos gravames inscritos no imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, matriculado no CRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, e que comprovem que sobre o referido bem não subsiste qualquer ônus judicial ou extrajudicial de caráter real, pessoal ou administrativo.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos executados para, no prazo de 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação executada, podendo opor embargos à execução em 15 (quinze) dias (id. 108188455 – pág. 99).

Devidamente citados, os executados opuseram embargos à execução, sendo determinado pela MMa Juíza a intimação da parte para cumprir a obrigação assumida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não satisfeita a obrigação no prazo designado, foi determinada a intimação do exequente para requerer a referida obrigação à custa dos executados ou a conversão em perdas e danos a ser apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa (id. 108188458 – pág. 17).

Após, os executados se manifestaram nos autos, informando que os gravames foram baixados a muito tempo, inexistindo interesse processual no feito, ante a perda do objeto (id. 108188475), contudo, os exequentes aduziram que as matriculas continuam embargadas, de modo que pugnaram pelo prosseguimento do feito (id. 108188480).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita em data anterior à conversão em perdas e danos, fato que implicava na ausência de base jurídica para a conversão alhures, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do
art. 485, inc. VI, do CPC, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 108188487).

Irresignados,
os apelantes sustentam que as obrigações contraídas pelos apelados não se limitam as que estão descritas no contrato originário e no termo aditivo firmado entre as partes
, pois, existe a fixação de multa diária por descumprimento de decisão transitada em julgado, a qual incidiu por 30 (trinta) dias.

Seguem sustentando, que o Juízo de origem reconheceu que a execução não foi satisfeita pelos apelados, tanto que determinou a conversão em perdas e danos, operando-se a preclusão consumativa.

Firmes no seu propósito, alegam que não é somente a baixa da averbação da matrícula do imóvel o único fundamento da ação, mas, cumulativamente, as restrições ambientais mantidas sobre o imóvel alienado, a multa diária cujo execução se faz nos próprios autos do processo e os honorários advocatícios fixados pelo juízo, não havendo que se falar na ausência de interesse processual. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que os autos retornem a instância de origem a fim de que seja dado o regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, tendo em vista que os apelados cumpriram a obrigação perseguida no feito executivo, qual seja, à baixa dos gravames inscritos no imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, matriculado no CRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (id. 108188476).

Ora, ainda que recorrentes defendam que as obrigações contraídas pelos apelados não se limitam as que estão descritas no contrato originário e no termo aditivo firmado entre as partes, o certo é que o pedido inicial do feito executivo se resume a baixa dos gravames do imóvel alhures, não havendo nenhum outro (id. 108188452 – pág. 25/26).

Sendo assim, é na análise do caso concreto que se verifica a existência ou não do interesse processual, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao extinguir o feito, ante a perda do objeto,
verbis
:

“
A ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 23/03/2015 (Num. 46454005 - Pág. 8) e tinha por objeto a baixa de gravame, especificamente a averbação no 03, da matrícula imobiliária no 16419 do CRI de São Felix do Araguaia, conforme aditivo contratual
.

A obrigação de fazer (inicialmente executada) foi convertida em perdas e danos (a ser apurada em liquidação).

O exequente apresentou requerimento de liquidação em 15/07/2019 (Num. 46454036 - Pág. 20).

Em observância ao artigo 9o do Código de Processo Civil, a parte credora foi intimada para manifestar-se sobre o óbice, consistente na inclusão de obrigação pecuniária fiscal (Num. 51062561).

O credor apresentou aditamento ao requerimento de liquidação, em 23/04/2021 (Num. 54027510).

Por meio de petição interlocutória (Num. 54243571), a parte executada noticiou que os gravames foram baixados, inexistindo interesse de agir
.

Regularmente intimada, a parte exequente afirmou que a área continua embargada (Num.56911309).

Todavia, denota-se da singela leitura da matrícula imobiliária (Num. 56911314 - Pág. 24-25) a existência da averbação 19, protocolo no 43.501, datado de 21/11/2016, com baixa da averbação premonitória no 03
.

Desse modo, a obrigação foi satisfeita em data anterior à conversão em perdas e danos, fato que implicava na ausência de base jurídica para a conversão vindicada
.

Por fim, os pedidos formulados por ocasião da emenda da petição de liquidação, acaso haja interesse, devem ser vindicados por meio de ação autônoma.”
(id. 108188487 – negritei e grifei)

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– CARTA PRECATÓRIA –
CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PERDA DO OBJETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante do cumprimento de decisão anterior
, e sendo julgado o recurso de agravo de instrumento ao qual este estava atrelado,
deve ser reconhecido a perda do objeto
, diante da falta superveniente de interesse recursal.”
(RAI n. 1005335-39.2019.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.11.2021 – negritei)

À vista disso, pelo que se denota dos autos, os executados, ora apelados, cumpriram a obrigação muito antes da conversão em perdas e danos, não havendo ainda, a condenação ao pagamento de
astreintes
pelo suposto descumprimento da obrigação, motivo pelo qual cai por terra a alegação de preclusão consumativa.

Não obstante, a d. magistrada rejeitou o pedido dos exequentes, ora apelantes, para cumulação da obrigação da baixa da averbação da matrícula do imóvel com as obrigações pecuniárias fiscais, ante a inclusão indevida dos valores das multas ambientais aplicadas sobre o bem, sob o fundamento de que tais verbas não lhe pertenciam, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 108188469), estando irremediavelmente preclusa.

Por outro lado, os executados, ora apelados, demonstraram que os gravames foram baixados da matrícula do imóvel rural objeto da lide, conforme documento de id. 108188476, sendo de clareza a ausência do interesse de agir, repiso, ante a perda do objeto.

Ademais, nada impede que os apelantes busquem eventual prejuízo que suportaram através de ação própria.

Assim, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“
Desse modo, a obrigação foi satisfeita em data anterior à conversão em perdas e danos, fato que implicava na ausência de base jurídica para a conversão vindicada. Por fim, os pedidos formulados por ocasião da emenda da petição de liquidação, acaso haja interesse, devem ser vindicados por meio de ação autônoma.”
(id. 108188487)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022